Tribunal: STF
Processo: RE 97600
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SE O APELO DA
ACUSAÇÃO, CONCORDANDO EXPRESSAMENTE COM A PENA-BASE, QUE CONSIDEROU
ACERTADA, VISA SOMENTE A APLICAÇÃO DO ACRÉSCIMO DE PENA RESULTANTE
DA CONTINUIDADE DELITIVA, NÃO SE MOSTRA APTO A OBSTAR O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO COMPUTO DO ALUDIDO ACRÉSCIMO
(PRECEDENTES: SÚMULA 497; RHC 45.288, HC 39.336, RE 54.185, RHC
43.038, HC 43.183 E RHC 43.740).